Tribunal: STF
Processo: RE 388142
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-08
Data de publicação: 2011-02-08

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCURADOR AUTÁRQUICO. TRANSFORMAÇÃO. PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA/STF 279. INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL INDIRETA OU REFLEXA. 
  
1.  Impossibilidade de apreciação de recurso extraordinário sem apreciar, também, os fundamentos fáticos do acórdão recorrido. Incidência da Súmula/STF 279. Precedentes. 
2.  A violação constitucional, caso existente, se deu de forma meramente reflexa ou indireta, em razão da adoção de fundamento infraconstitucional como razão de decidir. Precedentes. 
3.  Agravo regimental a que se nega provimento.